Tribunal: TJSP
Processo: 1066035-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO – Sentença de improcedência, com a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Insurgência recursal que se limita à questão da imposição de multa por litigância ímproba, com pedido subsidiário de redução do valor

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO – Sentença de improcedência, com a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Insurgência recursal que se limita à questão da imposição de multa por litigância ímproba, com pedido subsidiário de redução do valor arbitrado – Descabimento – Acervo probatório contido nos autos que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes – Autora que alterou a verdade dos fatos, deduzindo pretensão contra fato que sabia ser incontroverso, bem como agiu de forma temerária – Hipóteses previstas no art. 80, incisos I, II e V, do CPC – VALOR DA MULTA – Redução – Impossibilidade – Montante fixado dentro dos parâmetros legais e que se coaduna com o papel sancionatório proveniente do espírito da norma – Proporcionalidade entre o valor arbitrado e a conduta desenvolvida pela parte autora, que sempre negou a contratação, mesmo sabendo tê-la feito – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066035-23.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CINTHIA
FERNANDA NUNES FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DE MILLUS S/A
INDUSTRIA E COMÉRCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066035-23.2017.8.26.0100 -Voto no 28638 - ltm
2
Voto no 28638
Apelação no 1066035-23.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível Foro Central
Apelante: Cinthia Fernanda Nunes Franco
Apelada: De Millus S.A. Indústria e Comércio
Juiz 1a Inst.: Dr. Rodrigo César Fernandes Marinho
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS NEGATIVAÇÃO Sentença de improcedência, com a
condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-
fé Insurgência recursal que se limita à questão da imposição de
multa por litigância ímproba, com pedido subsidiário de redução
do valor arbitrado Descabimento Acervo probatório contido
nos autos que demonstra a existência de relação jurídica entre as
partes
Autora que alterou a verdade dos fatos, deduzindo
pretensão contra fato que sabia ser incontroverso, bem como agiu
de forma temerária Hipóteses previstas no art. 80, incisos I, II e
V, do CPC VALOR DA MULTA Redução Impossibilidade
Montante fixado dentro dos parâmetros legais e que se coaduna
com o papel sancionatório proveniente do espírito da norma
Proporcionalidade entre o valor arbitrado e a conduta desenvolvida
pela parte autora, que sempre negou a contratação, mesmo
sabendo
tê-la
feito

Sentença
mantida

RECURSO
IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por CINTHIA
FERNANDA NUNES FRANCO contra a respeitável sentença de fls. 267/270
que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais que move contra DE MILLUS S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, julgou improcedentes os pedidos, condenando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066035-23.2017.8.26.0100 -Voto no 28638 - ltm
3
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida, além de multa por litigância de má-fé, no montante
correspondente a 9% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada, apela a autora (fls. 275/282),
insurgindo-se exclusivamente contra a fixação das penas por litigância de má-fé.
Alega, em síntese, não ter alterado a verdade dos fatos, nem mesmo ter agido
de forma temerária. Sustenta que a litigância de má-fé não pode ser presumida,
fazendo-se necessária a demonstração de dolo da parte. Assevera, ainda,
apenas ter exercido seu direito constitucional de ação, não causando qualquer
tipo de dano à empresa apelada.
Pugna pela reforma parcial da r. sentença, para
que seja excluída a multa por litigância de má-fé ou, alternativamente, que a
penalidade seja reduzida.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 286/288), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I

Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
por meio da qual a autora, narrando ter sido surpreendida com a negativação de
seu nome, resultante de suposta dívida contraída com a ré, sem nunca ter
estabelecido qualquer relação jurídica com a parte contrária, pretende a
declaração de inexigibilidade do débito, assim como a condenação da requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066035-23.2017.8.26.0100 -Voto no 28638 - ltm
4
ao pagamento de indenização por danos morais.
Inicialmente julgados improcedentes os pedidos
(fls. 123/124), com interposição de recurso de apelação pela própria autora (fls.
133/149), foi proferido Acórdão (fls. 161/164), de lavra deste mesmo Relator,
anulando a r. sentença por cerceamento de defesa.
Com o retorno dos autos à origem, promovida a
reabertura da fase instrutória, foi produzida prova técnica, mediante realização
de perícia grafotécnica, após a qual o feito foi novamente sentenciado (fls.
267/270), mais uma vez culminando na improcedência dos pedidos, com a
condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Insurge-se
a
requerente,
debatendo,
exclusivamente, a estipulação das penalidades por litigância ímproba.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos, o recurso não comporta provimento.
Pese todo o esforço argumentativo da requerente,
no sentido de demonstrar que o ajuizamento da demanda apenas corresponde ao
exercício de seu direito constitucional de ação, inexistindo prova de que tenha
alterado a verdade dos fatos ou mesmo agido de forma temerária, as
circunstâncias do caso concreto demonstram o contrário.
Com efeito, na petição inicial, ao justificar seu
pedido de declaração de inexigibilidade do débito, a autora afirma expressamente
que “não é nem nunca foi cliente da empresa requerida, tampouco entabulou
relação jurídica apta a ensejar o débito apontado negativo” (fls. 03).
Além disso, após a requerida contestar o feito (fls.
50/58), oportunidade em que informou que as partes celebraram negócio jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066035-23.2017.8.26.0100 -Voto no 28638 - ltm
5
por meio do qual a autora se tornaria sua representante comercial, apresentando
documentos referentes ao negócio em questão (fls. 65/69 e 77/78), a requerente,
em sede de réplica, insistiu na versão de que “Nunca adquiriu seus produtos nem
para uso pessoal e nem para revenda” (fls. 88), complementando com a afirmação
de que “desconhece totalmente o contrato juntado pela Ré, pois jamais assinou
qualquer contrato para o fornecimento de mercadorias como se alega” (fls. 91) e,
insurgindo-se quanto à legitimidade da assinatura aposta no contrato.
Ocorre
que,
com
a
realização
de
perícia
grafotécnica (fls. 229/253), o expert do Juízo concluiu que “as assinaturas
atribuídas a Cinthia Fernanda Nunes Franco, que figuram na ficha comercial, às fls.
65/66, e no termo de recebimento de mercadoria, às fls. 68 peças de exame
identificam-se graficamente com os exemplares padrões oferecidos e
disponibilizados pela pessoa homônima, sendo, portanto, autênticas” (fls. 240).
Acrescente-se, também, que ao apresentar os
documentos que demonstram a existência de negócio jurídico entre as partes, a ré
colacionou aos autos documentos pessoais da autora, tais como RG (fls. 79),
idêntico ao que acompanha a petição inicial (fls. 19), e fatura de cartão de crédito
(fls. 72), que certamente não estariam em posse da requerida a não ser que a
apelante, voluntariamente, os tivesse fornecido, mesmo por que inexiste notícia de
que a requerente tenha perdido ou sido subtraída de tais documentos.
Nesse contexto, ainda que a dívida remonte a
data um pouco distante daquela em que ajuizada a demanda débito contraído
em 16.08.2013 (fls. 67) e ajuizamento da ação em 06.07.2017 inegável que a
autora tinha ciência da existência da relação jurídica e do débito inadimplido, mas
mesmo assim buscou a intervenção judicial sob alegação de desconhecimento da
origem da dívida, agindo de forma temerária mediante a alteração da verdade dos
fatos.
Destarte, tratando-se de condutas previstas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066035-23.2017.8.26.0100 -Voto no 28638 - ltm
6
incisos I, II e V, todos do art. 80, do CPC/2015, de rigor a penalização da autora
por litigância de má-fé, ressaltando-se que os prejuízos suportados pela ré são
inerentes ao inadimplemento da dívida.
Em relação ao quantum fixado a título de multa
por litigância de má-fé, observa-se que o arbitramento realizado atende aos limites
legais (art. 81, CPC/2015), bem como se coaduna com o papel sancionatório
proveniente do espírito da norma e, também, é proporcional à conduta
desenvolvida pela parte autora, que sempre negou a contratação, mesmo
sabendo tê-la feito, fato comprovado com a produção de prova técnica.
Assim, descabido, também, o pedido de redução
do valor da multa.
III Rejeitada a pretensão recursal, inicialmente
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre a mesma base de cálculo, em consideração ao
trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11o do art. 85 do
CPC/2015, observada a gratuidade concedida à autora.
IV
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator